Tribunal: CARF
Processo: 14098.000240/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000240/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.883 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
IPP DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO ESPECIAL E DO PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
destinada à Seguridade Social, incide sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção conforme art. 25 da Lei 8.212/1991, com as
alterações da Lei 10.256/2001, cabendo ao adquirente arrecadá-las na forma do
art. 30 incisos III e IV da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.528/97 e
alterações posteriores, e não cabe à autoridade administrativa declarar a
inconstitucionalidade da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000240/2009-23
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000240/2009-23

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente impugnação apresentada contra auto de infração para imposição de multa por
descumprimento de obrigação acessória por ter o contribuinte deixado “de arrecadar, em época
própria, na condição de sub-rogado, a contribuição social para a Seguridade Social, a
contribuição GILRAT e a contribuição para o SENAR, calculadas sobre o valor bruto da
produção rural comercializada com os produtores rurais pessoa física, conforme previsão no
artigo 25, inciso I e II, da Lei 8.212, de 24.07.1991”, infringindo, dessa forma, o art. 30, II e IV
dessa mesma lei.
Relata a autoridade fiscal que “As respectivas aquisições foram identificadas nas
Notas Fiscais relacionadas no Anexo AI 99, cujos Levantamentos foram denominados "AO1",
"ZO1", "A49" e "Z49" - COMPRAS DE PRODUTOS RURAIS DE PESSOAS FÍSICAS,
correspondentes ao período de 08/2004 a 0512007”.
Notificado do auto do infração, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
bem sintetizada no relatório da decisão recorrida, nos seguintes termos:
...após relatar os motivos da autuação, alegou a inconstitucionalidade do tributo exigido,
apresentando os fundamentos a seguir resumidamente elencados:
Fez um relato histórico das legislações da contribuição previdenciária do setor rural,
citando sua criação pela Lei 2.613/55, a posterior instituição do Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural — PRORURAL pela Lei Complementar 11/71,
argumentando, ao final, que essas legislações não foram recepcionadas pela
Constituição Federal de 1988, dada sua incompatibilidade com a nova ordem
constitucional, que unificou os sistemas previdenciários do setor rural e urbano, proibiu
a adoção do mesmo fato gerador e da mesma base de cálculo para tributos diferentes,
salvo as exceções previstas na própria CF. Ainda que se entendesse que a Lei
Complementar 11/71 foi recepcionada pela CF, de qualquer forma ela não é mais
vigente, tendo sido revogada pela Lei 8.212/91, e não existe, no ordenamento jurídico, a
hipótese de repristinação.
A CF/88 estipula as fontes de financiamento da Seguridade Social, cabendo, às
empresas, arcar com contribuições incidentes sobre a receita, o faturamento, o lucro e
sobre a folha de salários e demais valores por elas pagos aos trabalhadores (art. 195
CF/88, na redação da EC 20/98). A contribuição incidente sobre a comercialização da
produção rural foi instituída, na CF/88, somente para os segurados especiais (art. 195 §
8" CF/88 na redação da EC 20/98, art. 12 a VII da Lei 8.212/91).
A Lei 8.540/92 instituiu a contribuição a cargo do produtor rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural e a Lei 8.212/91,
com a redação da Lei 9.528/97 (art. 25 e 30) atribuiu a responsabilidade do
recolhimento dessa contribuição ao adquirente pessoa jurídica; a Lei 8870/94, por sua
vez, estende a mesma base de cálculo ao produtor rural pessoa jurídica. Entretanto, a
Constituição Federal não previu essa fonte de financiamento, eis que a contribuição em
questão não se enquadra nos conceitos de folha de pagamento, faturamento e lucro.
Ressalta que o legislador não pode pretender conceituar circulação de mercadoria como
faturamento. Também não pode instituir valor da produção como base de cálculo da
contribuição sobre a folha de pagamento, o que, inclusive, foi reconhecido pelo STF
(ADIN 1.103-DF que declarou inconstitucional o § 2 ° do art. 25 da Lei 8.870/94). Na
realidade, já existem contribuições para cada uma dessas fontes (contribuição
previdenciária sobre a folha de salários da Lei 8.212/91, COFINS da Lei Complementar
11/71 e CSLL da Lei 7.689/88).
A instituição da exação por meio de lei infraconstitucional não é viável porque trata-se
da mesma base de cálculo do ICMS, para quem vende mercadoria, e do ISS, para quem
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000240/2009-23

contrata serviço, o que é vedado pelo art. 154 inc. I da CF/88. Além disso, não foi
instituída por Lei Complementar, o que também contraria o art. 154 inc. I da CF/88.
Por fim, esclarece que a Justiça Federal vem acatando a tese de ilegalidade I. da
contribuição questionada, conforme excerto de decisão citada.
Pedido
Com base no exposto, requer o provimento da impugnação e consequente
improcedência do lançamento.
A DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/05/2007
RURAL. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO ESPECIAL E DO PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial, destinada à
Seguridade Social, incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção conforme art. 25 da Lei 8.212/1991, com as alterações da Lei 10.256/2001,
cabendo ao adquirente arrecadá-las na forma do art. 30 incisos III e IV da Lei 8.212/91,
com a redação da Lei 9.528/97 e alterações posteriores, e não cabe à autoridade
administrativa declarar a inconstitucionalidade da lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão aos 30/03/10 (fls. 93), a empresa apresentou recurso
voluntário aos 23/04/10 (fls. 94 ss.), no qual reproduziu as razões de defesa constantes de sua
impugnação apresentada em primeira instância de julgamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto em face
de acórdão que julgou improcedente impugnação apresentada contra auto de infração para
imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória por ter o contribuinte deixado
“de arrecadar, em época própria, na condição de sub-rogado, a contribuição social para a
Seguridade Social, a contribuição GILRAT e a contribuição para o SENAR, calculadas sobre o
valor bruto da produção rural comercializada com os produtores rurais pessoa física, conforme
previsão no artigo 25, inciso I e II, da Lei 8.212, de 24.07.1991”, infringindo, dessa forma, o art.
30, II e IV dessa mesma lei.
O recorrente, em seu recurso, não contesta a prática da infração em si, mas sim
questiona a constitucionalidade da exigência da própria obrigação principal, transportando para
cá as razões de defesa deduzidas nos autos dos processos que têm por objeto a cobrança das
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000240/2009-23

contribuições sociais para a seguridade social, ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GIILRAT) e para o SENAR calculadas sobre o valor bruto da produção rural
comercializada com os produtores rurais pessoa física, nos quais argúi a inconstitucionalidade
dessas contribuições.
Essa matéria já foi enfrentada diversas vezes por este tribunal, razão pela qual
adoto neste caso, com algumas pequenas adaptações, os fundamentos do voto recentemente
proferido pelo conselheiro Leonam Rocha de Medeiros em julgamento ocorrido aos 05 de agosto
de 2020 em caso extremamente semelhante (autos do processo de no 13688.001129/2008-61,
acórdão de no 2202-007.104), para que venham integrar o presente como razões de decidir:
Como informado em linhas pretéritas, à controvérsia é relativa ao lançamento de ofício
e refere-se às contribuições para a seguridade social incidente sobre (i) a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural realizada pelo produtor rural pessoa
física, cuja responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à adquirente do produtor
rural pessoa física, industrializada ou não, e o (ii) GILRAT, sobre a mesma base,
destinado a financiar a aposentadoria especial e os benefícios (acidentes do trabalho e
doenças ocupacionais) concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa (GIIL) decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) – GIIL-RAT.
Em síntese, a temática de fundo relaciona-se a exigência de contribuições (acima
pontuadas), todas elas incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização
de produção rural, em substituição às contribuições incidentes sobra à folha de
pagamento. Referida forma de tributar, sobre receita bruta de produção rural, passou a
ser denomina, hodiernamente, por fatores históricos, de FUNRURAL, tendo em vista à
antiga contribuição para o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural incidente sobre o
valor comercial dos produtos rurais, que naquela época tinha sido instituída pela Lei
Complementar n.o 11, de 1971, para assegurar uma seguridade social rural, inclusive
com a previsão de benefícios concebendo uma verdadeira previdência social rural. O
histórico FUNRURAL resta superado pelo atual regime Constitucional de 1988, o qual
prevê o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somado a disciplina posta na Lei
n.o 8.212, de 1991.
O caso dos autos trata, especialmente, das contribuições do produtor rural pessoa física,
a qual é recolhida por sub-rogação pelo adquirente dos produtos rurais, na forma do art.
30, III e IV, da Lei n.o 8.212.
O recorrente em sua peça recursal... afirma que o STF declarou a inconstitucionalidade
do art. 10 da Lei n.o 8.540, de 1992, que prevê o recolhimento de contribuição para o
FUNRURAL sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de
empregadores, pessoas naturais/pessoas físicas.
Veja-se que o art. 30, III e IV, combinado com o art. 25, ambos da Lei n.o 8.212, em
outras palavras, afirma que a empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas
obrigações da pessoa física produtora rural (empregadora rural pessoa física/natural)
pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de
sua produção.
Nos autos consta que a recorrente adquiriu produção rural de pessoa física produtora
rural, porém ela afirma que as pessoas físicas não são contribuintes, ou que a norma é
inconstitucional ou, ainda, que a sub-rogação não é válida.
Ocorre que, a contribuição em espécie é constitucional, ao contrário do que afirma
o contribuinte, e, de toda sorte, na forma da Súmula CARF n.o 2 “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
[Destaquei]
Veja-se que os fatos geradores destes autos estão sob a égide da Lei n.o 10.256, de 2001,
já amparada pela Emenda Constitucional n.o 20, de 1998, que alargou a base de custeio
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000240/2009-23

da Seguridade Social, pelo que não se insere no âmbito de aplicação dos RE ns.o
363.852 e 596.177.
Deveras, o Plenário do STF, no RE n.o 718.874 (Repercussão Geral, Tema 669),
entendeu pela validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural,
pessoa física, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, nos termos do art. 1.o da Lei 10.256/2001, o que válida igualmente as
contribuições para o GILRAT e para o SENAR, conforme a ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I,
DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA
INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS
PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE
596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos
idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento
jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia
para as demais hipóteses.
2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91,
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual: "É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção." (RE 718.874, Relator Min. Edson
Fachin, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em 30/03/2017)
Pelo relato acima é constitucional a contribuição social do empregador rural
pessoa física incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua
produção, a partir da edição da Lei n.o 10.256, de 2001, que alterou o art. 25 da Lei
8.212, de 1991, demais disto o caso destes autos é de mera sub-rogação da empresa
pela aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, na forma do art. 30, III e IV,
combinado com o art. 25 da Lei n.o 8.212, de 1991, com redação da Lei n.o 10.256,
de 2001.
Neste âmbito de análise, igual sorte assiste as contribuições para o GILRATe para
o SENAR, este último tratado no processo anexo. [Destaquei]
(...)
Sendo assim, em resumo, a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa
física é recolhida com base no art. 25 da Lei n.o 8.212, com a redação da Lei n.o
10.256, de 2001, cuja constitucionalidade não foi apreciada pelo STF no RE n.o
363.852, tendo em vista que o RE 363.852 excepcionou a sua aplicação ao período
anterior à Emenda Constitucional (EC) n.o 20, de 1998, de modo que a
superveniência de lei ordinária, posterior à EC n.o 20, é suficiente para afastar a
suposta inconstitucionalidade.
Demais disto, entende-se que com a edição da Lei n.o 10.256, de 2001, sanou-se
eventual vício, logo, se a administração tributária aplicou a lei de ofício, nada há
para reparar, ademais o caso dos autos é de mera sub-rogação desta disciplina que
se mostra válida e efetiva e as contribuições para o GILRAT e para Terceiros –
SENAR (esta última tratada no Processo n.o 13688.001130/2008-95), seguem as
mesmas premissas, portanto reputadas válidas.
Por fim, recentemente, este Conselho enunciou a Súmula CARF n.o 150, nestes
termos: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não
alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000240/2009-23

produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei n.o 10.256, de
2001.”
Os Precedentes da referida súmula são os Acórdãos ns.o 2401-005.593, 9202-006,636,
2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-005,268, 9202-005.128, 9202-
003.706 e 9202-004.017, todos seguindo o mesmo racional desta decisão.
Aliás, a Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
De mais a mais, em 24/09/2019, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, através de sua
2.a Turma, decidiu o seguinte conforme ementa que transcrevo (Acórdão 9202-
008.164):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011 LEI OU DECRETO. AFASTAMENTO.
FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO. EMPREGADORES PESSOAS
FÍSICAS. LEI N.o
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. São constitucionais as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei no
10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR,
encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas
prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o
8.315/1991.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE EMPREGADOR PESSOA FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS – SENAR. STF.
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial,
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), não foi objeto
de reconhecimento de inconstitucionalidade nos Recursos Extraordinários n.o
363.852 e n.o 596.177.
No que diz respeito à multa pelo descumprimento da obrigação instrumental,
embora esse ponto não tenha sido questionado pelo recorrente em seu recurso, importante
mencionar que a contribuição ao SENAR está prevista no art. 6o da Lei no 9528/97, nos seguintes
termos:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei no
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000240/2009-23

8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula dois
por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
Parágrafo
único.
A
contribuição
de
que
trata
o caput deste
artigo
será
recolhida: (Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para esse
fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido realizadas
diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física; (Incluído
pela Lei no 13.606, de 2018)
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor pessoa
física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física. (Incluído pela Lei no
13.606, de 2018)
Já a contribuição devida pelo produtor rural pessoa física e pelo segurado especial
deve ser recolhida pela empresa adquirente de produtos rurais, por força do disposto nos incisos
III e IV do art. 30 da Lei 8.212/91, que dispõe que
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o dia 2 do mês subsequente ao da
operação de venda ou consignação da produção, independentemente de estas operações
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei 9.528, de
10.12.97)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97) (Vide decisão-STF Petição no 8.140 - DF)
(...).
O art. 92 e 102 da mesma Lei 8212/91, por sua vez, dispõem o seguinte:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. 24
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001).
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A
desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da
alteração do salário-mínimo será descontado por ocasião da aplicação dos índices a que
se refere o caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000240/2009-23

Portanto, por força dos dispositivos acima transcritos, a empresa está obrigada a
arrecadar as mencionadas contribuições sob pena de multa, de modo que o recorrente, tendo
deixado de arrecadar, em época própria, na condição de sub-rogado, a contribuição social para a
Seguridade Social, a contribuição GILRAT e a contribuição para o SENAR, calculadas sobre o
valor bruto da produção rural comercializada com os produtores rurais pessoa física, infringiu
obrigação legalmente imposta.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital